Tribunal: TJSP
Processo: 1046417-16.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
CONDOMÍNIO EDILÍCIO - Controvérsia em relação ao pagamento de despesa de condomínio - Protesto de título por falta de pagamento - Ação de indenização por danos materiais e morais proposta pela condômina - Sentença de improcedência, com condenação da autora nas penas por litigância de má-fé e revogação dos benefícios da justiça gratuita - Apelo da autora - Pretensão de afastar a litigância de

Ementa:
CONDOMÍNIO EDILÍCIO - Controvérsia em relação ao pagamento de despesa de condomínio - Protesto de título por falta de pagamento - Ação de indenização por danos materiais e morais proposta pela condômina - Sentença de improcedência, com condenação da autora nas penas por litigância de má-fé e revogação dos benefícios da justiça gratuita - Apelo da autora - Pretensão de afastar a litigância de má-fé - Inviabilidade - Tentativa manifesta de alterar a verdade dos fatos – Conduta temerária - Revogação da justiça gratuita - Prova documental que autoriza concluir estarem presentes os requisitos a justificar a manutenção do benefício - Litigância de má-fé não alcançada pela isenção decorrente do benefício da justiça gratuita - Exigibilidade dos ônus de sucumbência, porém, suspensa - Apelação parcialmente provida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292760
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046417-16.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PAULA
ALVES DA COSTA, são apelados CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE DA
MATA II e HEISEI CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇAO DE CONDOMINIOS
EIRELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046417-16.2018.8.26.0114 -Voto no 15.920
2
VOTO No 15.920
APELAÇÃO No 1046417-16.2018.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS (6a VARA CÍVEL)
APELANTE: PAULA ALVES DA COSTA
APELADOS: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE DA MATA II e HEISEI
CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇAO DE CONDOMINIOS EIRELLI
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: ANDRÉ PEREIRA DE SOUZA
CONDOMÍNIO EDILÍCIO - Controvérsia em relação ao pagamento de
despesa de condomínio - Protesto de título por falta de pagamento - Ação
de indenização por danos materiais e morais proposta pela condômina -
Sentença de improcedência, com condenação da autora nas penas por
litigância de má-fé e revogação dos benefícios da justiça gratuita - Apelo
da autora - Pretensão de afastar a litigância de má-fé - Inviabilidade -
Tentativa manifesta de alterar a verdade dos fatos Conduta temerária -
Revogação da justiça gratuita - Prova documental que autoriza concluir
estarem presentes os requisitos a justificar a manutenção do benefício -
Litigância de má-fé não alcançada pela isenção decorrente do benefício
da justiça gratuita - Exigibilidade dos ônus de sucumbência, porém,
suspensa - Apelação parcialmente provida
A sentença de fls. 198/200, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente a ação proposta pela apelante ao entendimento de que
não houve “nenhum ato ilícito praticado pela parte requerida, não havendo que se falar em
indenização por danos morais”. Ao final, a sentença revogou o benefício da justiça
gratuita concedido à apelante, condenando-a nas penas por litigância de má-
fé, bem como ao pagamento das despesas processuais e de honorários
advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.
Apela a autora (fls. 202/212) alegando, em síntese, que a
sentença a condenou, de forma equivocada, nas penas por litigância de má-fé
e ao pagamento dos encargos de sucumbência, pois “em nenhum momento pretendeu
tirar vantagem e distribuir ação com a finalidade de vantagem indevida. (...) Acreditou fielmente que tinha
realizado o pagamento do condomínio. Ainda, pediu que seu filho entrasse em contato com o banco, que o
informou que já tinha realizado o pagamento, que estava tudo certo, e em nenhum momento informou que o
valor retornou para conta. (...) Outrossim, o benefício da justiça gratuita foi deferido para a apelante na
inicial onde posteriormente em sentença o mesmo revogou o beneficio da justiça gratuita concedido em
decorrência dos extratos bancários juntados em fls. 162/187, ocorre que os extratos bancários são do filho
da apelante, Sr. Noel (...) A apelante passa sérias dificuldades financeiras, não conseguindo arcar com as
próprias despesas mensais, pois tira o seu sustento somente da aposentadoria (...) tanto é cristalina a
hipossuficiência da apelante que quem arca com os valores do condomínio é seu filho Sr. Noel. A
declaração de hipossuficiente, os extratos bancários, e inúmeras despesas com medicamentos da apelante
juntados aos autos comprovam que a mesma não possui condições de arcar com custas processuais, haja
vista que para tanto terá prejuízos com seus sustentos”.
O recurso foi regularmente processado e, apesar de
intimados (fl. 224), os réus não apresentaram resposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046417-16.2018.8.26.0114 -Voto no 15.920
3
A apelante propôs ação de indenização por danos
materiais e morais contra Condomínio Residencial Parque da Mata II e Heisei
Contabilidade e Administração de Condomínios Eireli sob alegação de que “é
legitima proprietária e moradora do condomínio Residencial Parque da Mata, ora requerida, há mais de 10
(Dez) anos. Insta salientar que esta requerente nunca atrasou nenhum pagamento referente taxas
condominiais, sendo pessoa idônea de total boa fé. Ocorre que no mês de outubro de 2018, a requerente
solicitou ao seu filho Sr. Noel, que é responsável pelos pagamentos devido a idade avançada da requerente,
para que entrasse em contato com o condomínio para pedir o boleto do pagamento do mês de outubro, para
que fosse efetuado o pagamento. Outrossim, o Sr. Noel ao entrar em contato com a administradora Grupo
Heisei, com a funcionaria Bruna e Solange foi informado que sua mãe estava inadimplente referente ao mês
de julho de 2018, e que seu nome foi a protesto. O Sr. Noel, filho da requerente, indagou que não foram
informados de nenhum débito em aberto e não recebeu nenhuma notificação de cobrança da divida do
condomínio bem como do protesto ora citado. Ao constatar verificou que não tinha débito algum em aberto,
e que a requerida protestou indevidamente o nome de sua mãe. Ao tentar resolver o impasse a requerida
tratou o mesmo com descaso informando que não tinha o que ser feito, mesmo a requerente estando com o
comprovante de pagamento referente ao debito apontado em aberto. (comprovante em anexo) Tentou
diversas vezes resolver a questão via administrativa sem sucesso. Diante do exposto não resta alternativa
senão a presente ação”.
Requereu a concessão de tutela de urgência para o
cancelamento do protesto do título referente à despesa condominial do mês de
julho de 2018 e, no mérito, a condenação dos réus a restituir em dobro o valor
cobrado indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos
morais em quantia equivalente a 50 salários mínimos.
A sentença foi de improcedência ao entendimento de que
“ao analisar o extrato bancário da parte autora, verifico que houve a devolução de R$ 280,11 para a conta
da autora na data de 18/07/2018 (fls. 174), a demonstrar que as alegações contidas na contestação são
verossímeis. Tendo havido a comprovação de que o dinheiro fora estornado, é certo que não ocorreu o
pagamento da mensalidade de Julho de 2018, o que demonstra que o protesto foi devido. Ademais, em fls.
97, requerida junta uma carta de cobrança que enviou à autora notificando que ainda não havia ocorrido o
pagamento, mas essa restou inerte e nada fez para resolver tal questão. Não houve, portanto, o
adimplemento do débito que ensejou o protesto da autora, que deu causa a tanto, motivo pelo qual não há
nenhum ato ilícito praticado pela parte requerida, não havendo falar em indenização por danos morais.
Como se observa, a parte autora, ao contrário do que consta da inicial, não quitou o débito perante a parte
requerida, recebeu o estorno pelo pagamento irregularmente realizado, e mesmo assim, ingressou com a
presente demanda, pretendendo a indenização por danos morais decorrentes de ato que decorreu de seu
próprio comportamento. O comportamento apresentado pela parte autora demonstra clara ofensa ao
princípio da boa-fé processual. Tal princípio deve ser observado pelas partes envolvidas na demanda, e
veda o comportamento contraditório, e a litigância temerária, que caracteriza a litigância de má-fé, e deve
ser repelido pelo julgador, com a finalidade de afastar a prática que descaracterize a essência ética a ser
observada no processo. A postura adotada pela autora neste feito qualifica-se como prática totalmente
incompatível com o postulado ético jurídico da lealdade processual, e caracteriza ato de litigância
maliciosa, o que legitima a imposição de multa, por alterar a verdade dos fatos, e proceder de modo
temerário neste processo (artigo 80, II, III, e V, do Código de Processo Civil). E a multa constante do artigo
81, do Código de Processo Civil deve ser aplicada em nove por cento sobre o valor atualizado da causa, em
favor do requerido, além de indenizar o embargante. Além disso, levando em consideração o fato de que a
autora se utilizou do Poder Judiciário para tentar obter vantagem ilícita, sem contar o fato de não se
enquadrar como beneficiária assistência judiciária gratuita, diante da movimentação financeira
demonstrada pelos documentos de fls. 162/187, também não pode fazer jus aos benefícios da assistência
judiciária gratuita, anteriormente a ela concedidos, pois não se pode conceber que o Poder Judiciário sirva
como instrumento da prática de atos ilícitos, gratuitamente. Assim, revogo o benefício da assistência
judiciária gratuita anteriormente concedido à autora, nos termos do artigo 81, caput, do CPC. Ante o
exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação, e extinto o presente feito, com resolução do mérito, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046417-16.2018.8.26.0114 -Voto no 15.920
4
do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora na pena de litigância de má-fé, a
qual fixo em 9% (nove por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 81, caput, e 80, II,
III, e V, do Código de Processo Civil, mais 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 18,
§2o, do Código de Processo Civil, em favor do demandado”.
Respeitada a convicção do MM. Juiz de primeiro grau, o
inconformismo comporta parcial acolhimento.
A autora propôs a presente ação indenizatória ao
argumento de que seu filho, Noel Gomes da Costa, efetuou o pagamento da
despesa condominial do mês de julho de 2018, conforme comprovante da
transação bancária de fl. 27, mas mesmo assim seu nome foi levado a
protesto.
Em contestação (fls. 41/53 e 82/90), as rés alegaram,
dentre outras coisas, que após serem citadas encaminharam cópia do
comprovante de pagamento acostado à petição inicial ao gerente responsável
pela conta bancária de titularidade do condomínio réu e que ele, gerente,
esclareceu ter ocorrido o estorno do pagamento em razão da presença de
inconsistência no código de barras do boleto bancário, conforme mensagem
eletrônica de fls. 79/81.
Diante disso, foi determinado pelo juízo de primeiro grau
que a autora juntasse cópia do “extrato bancário referente ao mês do pagamento de fls. 27
[julho de 2018] e o referente ao mês subsequente para análise [agosto de 2018]” (fls.
149/150).
Em atendimento à determinação supra, a autora se limitou
a juntar o extrato de movimentação bancária do dia em que seu filho efetuou
o pagamento do boleto (16.07.2018 - fl. 152/153), o que deu ensejo ao
despacho de fl. 159 por meio do qual foi determinado que a autora cumprisse
“a determinação contida na decisão de fls. 149/150, juntando o extrato bancário, no qual houve o débito
(data do pagamento), e, além disso, o extrato referente a 30 dias após o pagamento, a fim de verificar se
houve, realmente estorno em razão de inconsistência no código de barras do boleto. Prazo máximo: 5 dias,
sob pena de aplicação de multa”.
Foi então que a autora juntou os extratos bancários
solicitados, os quais apontaram o estorno do valor relativo à despesa
condominial do mês de julho de 2018 dois dias após o pagamento (fls.
173/174).
A circunstância de a autora ter optado por não cumprir
integralmente a determinação de fls. 149/150, juntando apenas o extrato de
movimentação bancária do dia em que seu filho efetuou o pagamento do
boleto bancário, de ter sido necessária a reiteração pelo juízo de primeiro grau
da referida determinação, sob pena de multa, e de ter juntado os extratos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046417-16.2018.8.26.0114 -Voto no 15.920
5
fls. 162/188 sem fazer qualquer menção de que no extrato de fl. 174 constava
a informação acerca do estorno do valor objeto da controvérsia, demonstra ter
ela agido de modo temerário e com o nítido propósito de alterar a verdade dos
fatos, em afronta ao disposto no artigo 80, incisos II e V, do Código de
Processo Civil, de modo que correta a sentença quanto à imposição da
condenação nas penas por litigância de má-fé.
Por outro lado, a sentença comporta reforma no tocante à
revogação dos benefícios da justiça gratuita.
Os elementos de prova trazidos ao processo apontam que a
apelante não reúne condições de arcar com as despesas processuais sem
prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família.
Constou também da sentença que a apelante não se
enquadra como beneficiária da justiça gratuita em razão da movimentação
financeira apontada nos extratos bancários de fls. 162/187.
Ocorre que tais extratos bancários não são da conta
corrente de titularidade da recorrente, mas de seu filho, Noel Gomes da Costa,
responsável por efetuar o pagamento das despesas condominiais do imóvel
em que ela reside, por ser idosa, conforme esclarecido na petição inicial (fl.
3).
Os extratos bancários de fls. 31/33 e 217/218, esses sim da
conta de titularidade da apelante, além de revelarem a ausência de
movimentação financeira significativa comprovam a veracidade da alegação
trazida nas razões de apelação no sentido de que ela “retira o seu sustento somente da
aposentadoria”, cujo valor mensal é aproximadamente de R$ 2.300,00, ao que se
acrescenta que o documento de fl. 222 revela ter a recorrente gastos com
medicamento de uso contínuo.
Tais documentos, aliados às básicas e naturais despesas
com questões familiares, moradia, alimentação e vestuário tornam presumível
a veracidade da alegação de impossibilidade financeira, circunstância que
acarreta o afastamento da revogação dos benefícios da justiça gratuita.
Ademais, ao contrário do que consta da sentença, a
circunstância de a autora ter agido de modo temerário e com o nítido
propósito de alterar a verdade dos fatos não exclui, por si só, a possibilidade
de obter a assistência judiciária gratuita, já que a isenção decorrente de tal
benefício não está vinculada à litigância de má-fé.
No mais, ao contrário do que sustenta a recorrente, o fato
de ser beneficiária da gratuidade processual não afasta a obrigação imposta na
sentença no tocante ao pagamento dos encargos de sucumbência, ficando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046417-16.2018.8.26.0114 -Voto no 15.920
6
apenas suspensa a exigibilidade do pagamento, nos termos do artigo 12 da
Lei no 1.060/50 e do artigo 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
Em suma, é caso de se dar parcial provimento ao recurso
apenas para afastar a revogação dos benefícios da justiça gratuita concedidos
à autora e, por consequência, suspender a exigibilidade dos encargos de
sucumbência, ficando, no mais, mantida a sentença tal como lançada.
Por fim, tendo em vista que a autora obteve êxito parcial
no presente recurso, fica inviável a majoração da verba honorária fixada na
sentença em favor da advogada dos réus, conforme precedente do Superior
Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt no REsp no 1.573.573/RJ, Relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, 04.4.2017).
Ante o exposto, o voto é no sentido de se dar parcial
provimento à apelação.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator